Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-67.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DE MAGISTRATURA
Gab. Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002921-67.2020.8.14.0000
RECORRENTE: DANIEL CAMPELO NOGUEIRA
RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 108, II DO RJU/PA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI N. 9784/99. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. RELOTAÇÃO/REMOÇÃO. ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO N. 05/2019-GP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O recorrente em 06/11/2012 foi nomeado para exercer o cargo de Auxiliar Judiciário, no Pólo Marajó, sendo lotado na Comarca de Limoeiro do Ajuru, que faz parte no Pólo Cametá, pelo que requereu retificação do ato administrativo que o lotou em Limoeiro do Ajuru, procedendo-se a sua lotação em uma das comarcas que integram o Polo Marajó;
2. Da análise dos autos, verifica-se que o servidor, ora recorrente possuía o prazo de 120(cento e vinte) dias para questionar sua lotação indevida, contados da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Contudo, quedou-se inerte. Inteligência do art. 108, II, do RJU/PA;b
3. O poder de autotutela da Administração é exercido durante o lustro de 5 (cinco) anos previsto na lei 9.784/99, restando claramente evidenciada a impossibilidade de utilização desse poder no presente caso, em razão da decadência, uma vez que já se passaram mais de 06(seis) anos do ato questionado. Inteligência dos arts. 53 e 54 da Lei Federal n. 9.784/99 c/c art. 67 da Lei Estadual n. 8.972/20;
4. Quanto à remoção, o recorrente não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no inciso II, art. 3º e art. 4º da Resolução n. 05/2019-GP;
5. Recurso conhecido e improvido
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo os termos da decisão recorrida em todos seus fundamentos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha tavares.
Belém, 11 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002921-67.2020.8.14.0000
RECORRENTE: DANIEL CAMPELO NOGUEIRA
RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU, devidamente qualificada nos autos, em substituição processual ao servidor DANIEL CAMPELO NOGUEIRA, inconformado com a decisão do Douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou prescrita a pretensão de remoção do ora recorrente.

Os presentes autos tiveram início após requerimento de remoção do servidor lotado na Comarca de Limoeiro do Ajuru para Fórum localizado no Polo Marajó(fls. 02V/25V).

O pedido foi então encaminhado ao magistrado da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que manifestou-se desfavoravelmente a remoção(fls. 29V/31).

Remetidos os autos à assessoria jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas, esta manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão da ocorrência da prescrição do pedido, nos termos do art. 108 da Lei n. 5810/94, bem como o servidor não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais de remoção(fls. 32/33V).

A presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça julgou prescrita a pretensão, pois ultrapassado o prazo para o servidor questionar sua lotação (fls. 35/36).

Interposto recurso (fls. 37V/40V), os autos foram remetidos ao Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito após distribuição(fls. 43).

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIOÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU, devidamente qualificada nos autos, em substituição processual ao servidor DANIEL CAMPELO NOGUEIRA, inconformado com a decisão do Douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou prescrita a pretensão de remoção do ora recorrente.

Alega o recorrente que em 06/11/2012 foi nomeado para exercer o cargo de Auxiliar Judiciário, no Pólo Marajó, sendo lotado na Comarca de Limoeiro do Ajuru, que faz parte no Pólo Cametá.

Afirma que a Administração Pública não pode agir fora das normas jurídicas e que ao reconhecer que praticou um ato contrário ao direito vigente, cumpre-lhe anulá-lo para restabelecer a legalidade administrativa.

Aduz que prestou concurso para o Pólo Marajó e que embora tenha sido determinada sua lotação no referido polo, conforme Portaria 3870/2012-GP, de 06/11/2012, foi para a comarca de Limoeiro do Ajuru, que pertence ao Pólo Cametá.

Assevera que embora o artigo 108 do RJU/PA estabeleça o prazo de 05 anos para o direito de petição, tal não impede que a Administração reconheça a incorreção do seu ato e o corrija para que se torne consentâneo aos princípios a que está obrigado o Administrador.

Requer ao fim, a reforma da decisão do Presidente desse Egrégio Tribunal, a fim de que seja retificado o ato administrativo que o lotou em Limoeiro do Ajuru, procedendo-se a sua lotação em uma das comarcas que integram o Polo Marajó.

Pois bem.

A Lei nº 5.810/94 (RJU/PA) assim dispõe em seu artigo 108:
Art. 108. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais;
II -
em 120 (cento e vinte) dias
, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.- grifo nosso

Da análise dos autos, verifica-se que o servidor, ora recorrente possuía o prazo de 120(cento e vinte) dias para questionar sua lotação indevida.

A manifestação da Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas, muito bem esclareceu que:
¿Como é cediço, a prescritibilidade como forma de perda da exigibilidade de direito pela inércia de seu titular, é um princípio geral do direito, não se estranhando que ocorram prescrições sob vários aspectos, como a situação ora em comento. E, se o administrado não toma providência à sua apuração, a sua inércia gera a perda do seu direito de pleitear a retificação do ato combatido.
A prescrição administrativa(e a judicial) impede a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário¿

Da Lei Federal nº 9874/99, em seus artigos 53 e 54 há a seguinte previsão para a Administração:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados
, salvo comprovada má-fé.- grifo nosso

Por sua vez, a Lei Estadual n. 8.972/20, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, da mesma forma dispõe que:
Art. 67. É de
cinco anos o prazo para a Administração anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários,
contados da data em que foram praticados.
§ 1º Havendo comprovada má-fé do destinatário, o prazo previsto no
caput
conta-se da data do conhecimento do ato pela autoridade competente para a sua anulação.

O poder de autotutela da Administração é exercido durante o lustro de 5 (cinco) anos previsto na lei 9.784/99, restando claramente evidenciada a impossibilidade de usar do seu poder de autotutela no presente caso, em razão da decadência, uma vez que já se passaram mais de 06(seis) anos do ato questionado.

O recorrente teve consolidada a situação fática gerada pelos efeitos concretos do ato emanado pelo Estado, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho assim leciona:
¿Os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança passaram a constar de forma expressa no art. 54, da Lei nª 9.784, de 29.1.1999, nos seguintes termos: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos. Contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má.-fé". A norma, como se pode observa conjuga os aspectos de tempo e boa-fé, mas se dirige essencialmente a estabilizar relações jurídicas pela convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade. É certo que a jurisprudência aponta alguns casos em que foram convalidadas situações jurídicas ilegítimas, justificando-se a conversão pela «teoria do fato consumado isto é, em certas ocasiões melhor seria convalidar o fato do que suprimi-lo da ordem jurídica, hipótese em que o transtorno seria de tal modo expressivo que chegaria ao extremo de ofender o princípio da estabilidade das relações jurídicas. Com a positivação do principio, teimou-se de maior densidade a sustentação do fato ilegítimo anterior; por mais que se esforçassem os intérpretes, a fundamentação do fato consumado não se afigurava muito convincente. Decorre, portanto, da citada norma a clara intenção de sobrelevar o princípio da proteção à confiança, de modo que após cinco anos e desde que tenha havido boa-fé fica limitado o poder de autotula administrativa e, em consequência. Não mais poderá a Administração suprimir os efeitos favoráveis que o ato produziu para seu destinatário. Registre-se, a propósito, que o STF, invocando a Lei º 9.784/1999, convalidou ato administrativo de transposição de carreira em favor de servidor porquanto embora calcado em lei supostamente inconstitucional, já consolidara a situação jurídica do destinatário e desse modo, merecida proteção "em homenagem ao princípio da segurança jurídica". Atos de ascensão funcional também foram convalidados, vez que seu desfazimento ultrapassou de muito o quinquênio fixado na Lei nº 9.784/1999; mais uma vez foi protegida a confiança do administrado. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Atlas, 2012, p.37)

Neste sentido, é a posição do STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. ART. 54 DA LEI N.º 9.784/99. ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI.1. Ausente lei específica, os comandos normativos contidos na Lei n.º 9.784/99 são aplicáveis no âmbito das Administrações Estadual e Municipal, os quais estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos para a Administração rever seus próprios atos.2. Caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.º 9.784, de 01/02/1999, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição da mencionada Lei
, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da prática do ato tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99
.3. Na espécie, trata-se de dois atos de aposentadoria. O primeiro foi levado a efeito antes da edição da Lei n.º 9.784/99, ou seja, em 05/06/1996 e, por via de consequência, o termo final para Administração alterá-lo se deu em 12/2004. O segundo se deu após a publicação da mencionada lei federal, isto é, em 17/07/2000, sendo certo que o dies ad quem para a revisão deste se operou em 17/07/2005. Assim, para ambas as hipóteses, restou configurada a da decadência, uma vez que somente em 03/2006 foi modificado o cálculo de ambos os proventos. Analisando situação idêntica, o RMS 24.170/RS, da relatoria do i. Ministro Arnaldo Esteves Lima.3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.(RMS 24.423/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011) - grifo nosso

Quanto à remoção, o recorrente não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no inciso II, art. 3º e art. 4º da Resolução n. 05/2019-GP, quais sejam:
Art. 3°. A remoção dar-se-á:
I - de oficio para atender interesse público;
II - a pedido do servidor, nos seguintes casos:
a)para acompanhar cônjuge ou companheiro;
b)em virtude de concurso de remoção, de acordo com normas estabelecidas nesta Resolução;
c)por permuta entre servidores.
Art. 4°. A remoção de ofício dar-se-á em ato devidamente motivado para atender ao quantitativo mínimo de servidores de unidade judiciária do primeiro grau, conforme Tabela de Lotação de Pessoal publicada em cumprimento ao art. 15, da Resolução CNJ n° 219, de 26/04/2016.
Parágrafo único. A remoção de ofício apenas será aplicável diante da impossibilidade de movimentação de servidores para a vaga mediante concurso de remoção vigente.

Registre-se que a Resolução acima mencionada regulamenta o disposto no artigo 49 da Lei Estadual n° 5.810/94 e no artigo 42 da Lei Estadual n°6.969/2007.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo os termos da decisão recorrida em todos seus fundamentos.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator